Tribunal: TCU
Processo: 003.014/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 280101 (Objeto: Uso indevido da estrutura da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) pelo presidente Ricardo Cappelli em benefício de sua pré-candidatura ao Governo do Distrito Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 1137/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente, denominado "pedido de medidas", encaminhado pelo Sr. Yglesio Luciano Moyses Silva de Souza, Deputado Estadual do Estado do Maranhão, autuado como representação, a respeito de possíveis irregularidades no âmbito da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), relacionadas a suposta utilização da estrutura de comunicação da agência com finalidades eleitorais (peça 1). Considerando a conexão da presente representação com a representação tratada no TC Processo 022.930/2025-6 ; Considerando a proposta da unidade técnica nos autos (peça 4), sugerindo o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 022.930/2025-6 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c arts. 235 e 237, inciso III, do RI/TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação e determinar o apensamento definitivo do presente feito ao TC Processo 022.930/2025-6 , nos termos do do inciso III do art. 40, c/c os incisos I e VII do art. 2o e caput do art. 36, todos da Resolução TCU 259/2014, bem como dar ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 003.014/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Yglesio Luciano Moyses Silva de Souza (CPF: XXX.461.003-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.